Tribunal: STF
Processo: SS 5446
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINA AUTORIZAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO POR PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. RELATIVA MODICIDADE DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE EM COMPARAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ESTADO AUTOR. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança, ajuizado pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Mandado de Segurança nº 8027578-83.2020.8.05.0000, que determinou ao requerente a obrigação de custeio de cirurgia para o tratamento de Gigantomastia Bilateral, que acomete a ora interessada.
    Narra o Estado autor ter sido demandado na origem para a realização da cirurgia em tela, em razão do procedimento ter sido negado pelo PLANSERV. Aduz que o procedimento possui cobertura assistencial pelo PLANSERV, contudo, “não houve autorização administrativa, uma vez que a demandante não preencheu os critérios médicos exigidos pelo plano para validação do procedimento”.
    Sustenta que a manutenção da obrigação de custeio de cirurgia de alto custo causa grave lesão à ordem e economia públicas, uma vez que “a pretensão em questão submete o erário público a grave e danosa constrição ao erário público, pois implica a realização de gasto público com internação, honorários que se estima em e cerca de R$ 100.000,00, sem qualquer comedimento e nem prudência”.
    Por estes fundamentos, requer a suspensão da decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8027578-83.2020.8.05.0000. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que determinou ao Estado a autorização junto ao PLANSERV para a realização do tratamento cirúrgico de gigantomastia bilateral. Extrai-se da decisão cuja suspensão se requer (doc. 2), in verbis:
    “Compulsando atentamente os autos, verifico que a impetrante faz jus à concessão da liminar, uma vez que evidenciado o pericullum in mora, diante do quadro clínico descrito no relatório acostado (ID 10151535), de forma que a espera pelo julgamento final do mandamus importará em agravamento dos sintomas e comprometerá a qualidade de vida da impetrante. 
    Do mesmo modo, a fumaça do bom direito mostra-se manifesta, uma vez que constatada a condição de beneficiária do PLANSERV, com diagnóstico de hiperplasia mamária bilateral, encontrando amparo no Decreto Estadual nº 9.552/2005, que estabelece que os serviços prestados pelo plano englobam, dentre outros, internações hospitalares, cirurgias, uso de centro cirúrgico e seus equipamentos, de acordo com o porte cirúrgico do procedimento a ser realizado. 
    Ademais, embora não autorizado o procedimento cirúrgico pelo plano de saúde (ID 10151533), os relatórios médicos acostados aos autos (ID 10151535/10151536/10151543/10151545/10151548) atestam que a impetrante está acometida de enfermidade, com reflexos diversos na saúde, seja dermatológico, mastológico e ortopédico, submetida a tratamento fisioterapêutico, sem respostas, entretanto, ao tratamento convencional, com indicação de procedimento cirúrgico reparador indicado por seu médico especialista, e coberto pelo plano de saúde, como informado pelo próprio Coordenador de Relacionamento do PLANSERV (ID 10151533). ”
    Em que pese a argumentação do requerente, não se revela cabível o presente incidente, uma vez que a discussão acerca do preenchimento dos requisitos para autorização do procedimento pelo plano de saúde demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se confunde com o mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Nesse sentido são os seguintes precedentes do Plenário deste Supremo Tribunal Federal em casos análogos ao ora em apreço: 
    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020). 
    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Decisões originárias em que se determinou a anulação de ato proveniente de câmara municipal por descumprimento de formalidades previstas em seu regimento interno. Discussão que demanda reapreciação de fatos e provas a extrapolar os limites da contracautela. Agravo regimental não provido. 1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão 2. Ademais, não se vislumbra discussão de natureza constitucional, de modo que, inexistindo viabilidade em um futuro apelo extremo que venha a ser interposto nos autos, é incompetente esta Suprema Corte para a análise do presente pleito. 3. Agravo regimental não provido.” (SS 5.361 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/09/2020). 
    Demais disso, ainda que superado esse óbice, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Estado requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito do Estado, haja vista o valor da prestação de saúde no caso não ser sobremaneira elevado, proporcionalmente à capacidade econômica do requerente. 
    A relativa modicidade do custo do procedimento em tela em comparação ao orçamento destinado à saúde de ente federativo de grande porte, como é o Estado da Bahia, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Estadual - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput , da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de dezembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente